Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708825-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0708832-86.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ele (id 185266051 dos autos originários). O agravante alega a ilegitimidade ativa de Carmen Lúcia Ramos de Araújo porquanto não atuava em regência de classe na data de sua aposentadoria. Defende a necessidade de adequação do valor fixado referente aos honorários advocatícios do cumprimento de sentença às faixas percentuais previstas no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil. A análise perfunctória dos autos indica que as alegações supramencionadas não foram apreciadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator